Tribunal: TJSP
Processo: 2052787-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO. Indeferimento da tutela de urgência para restabelecimento de conta da agravante na plataforma da agravada para locação temporária de imóveis. Remoção da conta da autora por alegação de violação das regras básicas da plataforma. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A urgência não foi demonstrada, já que se trata de fato ocorrido em novembro de 2023, que deu

Ementa:
AGRAVO. Indeferimento da tutela de urgência para restabelecimento de conta da agravante na plataforma da agravada para locação temporária de imóveis. Remoção da conta da autora por alegação de violação das regras básicas da plataforma. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A urgência não foi demonstrada, já que se trata de fato ocorrido em novembro de 2023, que deu ensejo ao ingresso da demanda somente em fevereiro de 2024. Verossimilhança e probabilidade do direito alegado também não demonstrados, mormente porque a plataforma da agravada não é o único meio para se realizarem reservas em hotéis e congêneres, de modo que a agravante não está impedida de realizar suas viagens. Ausência dos requisitos legais. Decisão mantida. Recurso improvido.